Tribunal: TJBA
Processo: 8058467-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8058467-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROSIVALDO DE SA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

IMPETRADO: 1A VARA CRIME DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS REGISTRADAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE LICITUDE DE PARTE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARMAS E MUNIÇÕES QUE INTERESSAM AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
PREMATURIDADE DO PLEITO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I- CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, por meio do qual se insurge contra ato judicial que indeferiu o pedido de restituição de armas de fogo e munições, apreendidas no contexto de suposto flagrante pela prática do crime, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

2.Alega o Impetrante possuir direito líquido e certo à devolução de uma pistola Taurus G3 e de um revólver Taurus calibre .38, bem como das munições apreendidas, sustentando que tais bens se encontram regularmente registrados perante os órgãos competentes (SIGMA/SINARM), o que tornaria desnecessária a sua manutenção sob custódia estatal.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a prova da propriedade e regularidade administrativa de armamento é suficiente para autorizar a restituição imediata via
mandamus
, ou se subsiste o interesse processual na manutenção da apreensão para o deslinde da instrução criminal.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança, embora admissível em matéria criminal, possui natureza excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, desde que demonstrado, de plano, direito líquido e certo, o que não se verifica na espécie.

4.

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos é incabível enquanto persistir interesse para a persecução penal e antes do trânsito em julgado da ação penal.

5.

Na hipótese, o feito originário ainda se encontra em curso, evidenciando a prematuridade do pedido de restituição. Ademais, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de preservação do conjunto probatório, inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

6.
A avaliação acerca da utilidade dos bens apreendidos insere-se no âmbito da discricionariedade técnico-jurisdicional do magistrado natural da causa, devendo ser prestigiado o princípio da confiança no juiz de primeiro grau.

7. Assim, mostra-se legítima e proporcional a manutenção da apreensão, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida.

IV- DISPOSITIVO E TESE

Segurança conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV e LXIX, da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 00009303820188050142, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publ. 05.03.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal nº
8058467-44.2025.8.05.000
, da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como Impetrante
Rosivaldo de Sá Silva
e, como Impetrado, o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do
mandamus
e

denegar a segurança
vindicada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,